Tribunal: TJMT
Processo: 1018160-73.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018160-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GONCALINA JOENIA MARTINS DO CARMO - CPF: 651.413.851-91 (AGRAVADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA - PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – AFASTADAS – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR ÁPÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL –- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão foi pronunciada de forma suficiente e clara sobre as questões discutidas nos autos, sobretudo sobre os argumentos que, em tese, poderiam informar a conclusão adotada, não há nulidade. Precedente do STJ.

Com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe, verbis:“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Além disso, o art. 246, §1º, do CPC, dispõe que “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

A penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (CPC, art. 835, inciso I e §1º), razão pela qual a
substituição
por apólice de seguro ou carta de
fiança
exige o preenchimento dos requisitos do § 2 do art. 835 do CPC e, ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso.

Considerando que o dinheiro tem absoluta primazia, significa dizer que para a hipótese de penhora em dinheiro, o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser aplicado em abstrato, carecendo de apresentação de elementos sólidos que amparem a decisão de suplantar o princípio da efetividade da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Bmg S/A em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Gonçalina Joenia Martins do Carmo, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo executado e manteve a penhora
online
efetivada nos autos.

Inconformado, o agravante defende, em suma, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação - violação ao art. 489, CPC, no tocante a nulidade de intimação nos autos do processo de cumprimento provisório de sentença.

Segue sustentando que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, que indeferiu os pleitos de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial e a devolução do prazo legal disposto no art. 513 e ss. do CPC. Aduz ao final, a necessidade de liquidação prévia da sentença, pugnando pela reforma da decisão.

Pleito liminar indeferido, id. 178610170.

Sem informações.

A agravada apresentou contraminuta (id. 181691152).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gonçalina Joenia Martins do Carmo moveu ação declaratória de nulidade de ato jurídico em desfavor do Banco BMG S.A, após perceber desconto nos seus proventos denominados “RMC – Reserva de Margem Consignada”, ao que teve a ciência que os descontos se referiam a cobrança de taxas e encargos descontando apenas o valor mínimo, sem abatimento do saldo devedor.

Após o trâmite do processo, ante a inércia do banco em apresentar o contrato devidamente assinado, a d. magistrada julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, no valor de R$ 8.095,87 (oito mil e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), condenando ao banco a restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários no valor de 10% sobre o valor da condenação (id. 132565161).

Foi interposto Recurso de Apelação pelo Banco que foi parcialmente provida a fim de afastar a condenação por dano moral, id. 114849491 - Pág. 2.

A autora, ora agravada, aportou nos autos pedido de cumprimento de sentença visando o recebimento da quantia de R$ 71.490,26 (setenta e um mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e seis centavos). O prazo para cumprimento voluntário teve fim em 09/05/2023, conforme certidão de id.
118817487
.

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via
Sisbajud,
efetivado no montante total de
R$
85.788,30 (oitenta e cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), localizado na conta bancária do réu executado
.

Diante disso,
o executado compareceu nos autos, apresentando impugnação à penhora, alegando a nulidade da intimação, requerendo a substituição da penhora em dinheiro pela Apólice do Seguro Garantia, bem como, que a sentença é ilíquida. Requereu, ao final, a exclusão da multa e dos honorários.

A douta magistrada a quo rejeitou
a impugnação à penhora apresentada pelo executado e manteve a penhora
online
efetuada nos autos

(id.
118822286
).

De início, analiso a preliminar atinente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que a magistrada construiu de forma fundamentada e suficiente.

Assim,
rejeito a preliminar.

Referente a alegação de nulidade da intimação, posto que houve apenas a intimação eletrônica na pessoa do executado, mas não do seu advogado, não assiste razão o agravante. Isso porque o art. 246 do CPC possui atualmente a seguinte redação:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Assim, ao contrário do que alega o executado, que afirmou que não foi devidamente cadastrado aos autos, verifica-se que a intimação ocorreu nos termos acima determinado pela lei processual, conforme se vê do expediente do sistema PJe.

Avançando na celeuma, o agravante aduz a
necessidade de liquidação prévia da sentença.
Sem razão.

Observa-se dos autos que no requerimento do cumprimento de sentença a exequente apresentou a memória de cálculo no corpo da peça, pleiteando ao final o pagamento de R$ 7
1.490,26 (setenta e um mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e seis centavos). Contudo, tal valor não foi impugnado pelo executado, ocorrendo à preclusão.

Desse modo, agiu com costumeiro acerto a douta magistrada ao consignar na decisão agravada,
verbis
:

“Ao contrário do alegado pelo executado, não se trata de sentença ilíquida. A exequente apresentou os cálculos no cumprimento de sentença, ao qual cabia ao executado impugna-los. Não houve determinação para liquidação de sentença. Ante a apresentação de cálculo pela exequente, não se verifica a necessidade de liquidação de sentença. Não é demais mencionar ao executado que este juízo possui inúmeras ações tendo como objeto o RMC e em NENHUMA delas foi necessário a utilização do procedimento do art. 509 e seguintes do CPC. Não restou identificada a suposta complexidade nos cálculos, não somente pela pluralidade de ações envolvendo o mesmo objeto, mas pela apresentação do cálculo da exequente sem maiores dificuldades. Pelo mesmo fundamento, indefiro a alegação de falta de interesse processual – inadequação do pedido executório, pois não se trata de sentença ilíquida. Não restou verificada nenhuma irregularidade no cumprimento de sentença nem na intimação do executado”.

No que tange ao pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial (apólice), cumpre ressaltar, a penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (CPC, art. 835, inciso I e §1º), razão pela qual a
substituição
por apólice de seguro ou carta de
fiança
exige o preenchimento dos requisitos do § 2º do art. 835 do CPC e, ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso.

Considerando que o dinheiro tem absoluta primazia, significa dizer que para a hipótese de penhora em dinheiro, o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser aplicado em abstrato, carecendo de apresentação de elementos sólidos que amparem a decisão de suplantar o princípio da efetividade da execução.

Assim, na ordem de preferência, a penhora em dinheiro tem evidente primazia em relação as demais alternativas, uma vez que essa opção tem liquidez imediata e permite cumprir a finalidade da execução, que é a satisfação do débito pelo devedor, de maneira mais célere e eficaz.

Deveras, da interpretação dos arts, 835, inciso I, § 1º, § 2º, realmente figura a opção da proposição intentada pelo ora agravante, todavia, por se tratar de uma excepcionalidade, vincula a demonstração, pelo executado, que a situação comporta a mitigação da regra da prioridade da penhora em dinheiro, o que não ocorreu nos autos.

Outrossim, inexiste qualquer elemento apto a indicar que a penhora de dinheiro para a conta única do poder judiciário poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais ao banco recorrente, mormente porque ficará depositado na conta única, e ao final, a destinação correta lhe será dada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Por oportuno, diante do julgamento deste Recurso de Agravo de Instrumento, resta prejudicada a analise do Agravo Interno interposto nos autos.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023